Tribunal: TJES
Processo: 5002682-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002682-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEAN LUBIANA GABRIELI FALCONI e outros
AGRAVADO: LOURDES FIORIO FALCONI e outros (6)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002682-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAN LUBIANA GABRIELI FALCONI, AMANDA LUBIANA GABRIELI FALCONI

AGRAVADO: LOURDES FIORIO FALCONI, LUZINETE MARIA FALCONI ALTOE, OZANA FALCONI PELISSON, RITA FALCONI DE CERQUEIRA, ADRIANA FALCONI LUBIANA, IVANETE FALCONI HENRIQUE, MARINETE FALCONI BIAZATTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuidam
os autos
de agravo de instrumento interposto por
GEAN LUBIANA GABRIELI FALCONI, AMANDA LUBIANA GABRIELI FALCONI

contra a r. decisão proferida n
o processo de inventário de José Falconi
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, numa apertada síntese:
a) que há indícios de que a inventariante esteja ocultando bens em valores em seu nome e em nome do inventariado; b) que o inventariado e a inventariante eram casados em comunhão
universal
de bens, deste modo eventuais bens da inventariante também deveriam estar arrolados; c) que a alegação de que o inventariado tenha deixado “tudo acertado” leva a crer que houve movimentação financeira em data próxima ao falecimento; d) que foi realizada a venda de um imóvel do
de cujus
próximo ao seu falecimento, e não houve declaração dos valores recebidos; e) que não é crível que nem a inventariante, na condição de cônjuge do
de cujus,
nem o inventariado não tivessem qualquer valor em dinheiro depositado em conta bancária à época do falecimento; f) que deve ser realizada a quebra do sigilo bancário das partes, através de pesquisas no SISBAJUD, a fim de
buscar informações sobre aplicações financeiras em nome do Inventariado e da Inventariante, nos 60 dias anteriores ao óbito, em especial os correspondentes extratos bancários.

A liminar foi indeferida no id. 2434276.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de inventário de José Falconi, avô dos agravantes, cuja inventariante é a cônjuge supérstite.

Os agravantes aduzem que há indícios de ocultamento de bens do inventariado, bem como da ausência de inclusão no inventário os bens de propriedade da inventariante, uma vez que estes eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, devendo ser realizada a partilha do quinhão a que teria direito o falecido em relação aos bens da viúva.

Com relação aos bens do cônjuge supérstite, é indispensável o arrolamento dos bens do cônjuge no processo de inventário quando o regime de bens assim determinar.

No caso
sub oculis
, a abertura do processo de inventário foi realizada sem a declaração de existência de qualquer valor em espécie em conta-corrente ou investimentos em nome de ambos, não obstante tenha sido noticiada a venda de um imóvel em nome do
de cujus
em data próxima ao seu falecimento, segundo alegam os agravantes.

Assim, muito embora haja alegação de que os valores obtidos com a venda do imóvel foram utilizados em sua integralidade para pagamento de tratamento de câncer do inventariado, é pouco crível a inexistência de eventuais quantias em espécie em nome das partes, por menores que fossem, o que levanta suspeitas quanto à lisura das declarações, mormente em situações como a dos autos, em que o falecimento do inventariado já era aguardado pela família em razão da gravidade da enfermidade que o acometia.

Forçoso lembrar, que o sigilo bancário é direito individual
não-absoluto
, podendo ser quebrado, em casos excepcionais
(RMS n. 21.210/DF, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 242.)
.

N
o caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do
de cujus
na
data do óbito
,
uma vez que a ação
tem
por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data
de seu falecimento
.

Todavia
, o
pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos meses anteriores
ao
falecimento
não merece acolhimento, posto que para o inventário
, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida
antes
da data do óbito.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DO FALECIDO. DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE OCULTAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito. 2. É possível a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito. É irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito. 3. O requerimento de pesquisa de ativos em instituições financeiras em nome da cônjuge sobrevivente somente deve ser deferido quando houver fundado receio de ocultação de valores que justifique a adoção de medida excepcional de quebra de sigilo bancário. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(Acórdão 1402502, 07362153020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Impende ressaltar que
a apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente.

Do mesmo modo,

a quebra do sigilo bancário da
viúva-
inventariante,
na forma requerida pelos agravantes,
somente
pode
ria
ser deferid
a

se houvesse
fundado receio de ocultação de valores,
ou relevante suspeita de fraude
que justifi
casse
o deferimento da medida
.

Analisando atentamente os
autos,
verifico que
não
houve declaração de
existência de bens móveis, imóveis ou mesmo valores depositados em contas bancárias
em nome
da viúva meeira, de modo que há indícios de
haja a
ocultação de bens a partilhar, devendo ser deferida, da mesma forma, a
p
esquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome d
a viúva
na data do óbito do
de cujus
,
uma vez que eram casados no regime de comunhão universal de bens.

Diante dos exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe
parcial
provimento
,
autorizando a
p
esquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome
do inventariado José Falconi e de sua
viúva,
na data do óbito do
de cujus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – QUEBRA DE SIGILO DA INVENTARIANTE E DO INVENTARIADO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – DEFERIMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
O

sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais.

2 -
N
o caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do
de cujus
na
data do óbito
,
uma vez que a ação
tem
por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data
de seu falecimento
.

3 – O
pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos meses anteriores
ao
falecimento
não merece acolhimento, posto que para o inventário
, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida
antes
da data do óbito.

4 -
apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente.

5 - N
ão
houve declaração de
existência de bens móveis, imóveis ou mesmo valores depositados em contas bancárias
em nome
da viúva meeira, de modo que há indícios de
haja a
ocultação de bens a partilhar, devendo ser deferida, da mesma forma, a
p
esquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome d
a viúva
na data do óbito do
de cujus
,
uma vez que eram casados no regime de comunhão universal de bens.

6 -
Recurso
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.